Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR HIPOSSUFICIENTE. CONCEDIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. ART. 206, § 5o, INC. I, CÓDIGO CIVIL. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. ABSTENÇÃO DE NOVOS BLOQUEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido inicial para, revogando a tutela de urgência concedida (art. 1.012, §1o, V, do CPC), condenar a ré às seguintes obrigações: a) devolver ao autor o valor de R$3.926,57 (três mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), a ser acrescido de correção monetária desde a propositura da ação, acrescido de juros de mora desde a citação; e b) não promover débitos mensais na conta bancária do autor, vinculados aos contratos denunciados, superiores a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do autor, sob pena de conversão em perdas e danos”.
2) Em breve súmula, a parte autora/1a recorrente afirma que começou a trabalhar em 04/2022 e, desde o primeiro pagamento, seu salário foi integralmente bloqueado para quitar empréstimos supostamente contraídos em 2014, o que ocorreu durante seis meses seguidos. Requereu a imediata restituição do valor retido, tutela parcialmente deferida para determinar a abstenção de novos bloqueios (ID no 45844645), além de reparação por danos morais e obrigação de abstenção por sua conta ter natureza de conta salário. Devidamente citado, o requerido/2o recorrente apresentou tempestiva contestação, na qual sustenta a legalidade das retenções, pois os empréstimos foram realizados e há cláusula contratual autorizando o débito em conta em caso de não pagamento na modalidade contratada.
3) Em sede recursal (ID no 45484695), o autor pleiteia a obrigação do réu em não efetuar qualquer desconto na sua conta, por ser conta salário, argumentando que os empréstimos estariam prescritos e, por isso, não poderiam ser mais cobrados. Requereu a restituição da integralidade dos descontos já efetuados, além da reparação por danos morais. Contrarrazões do requerido de ID no 45484707.
4) O requerido apresentou o recurso inominado de ID no 45484699, ratificando os termos da contestação, quais sejam, que os descontos realizados foram para saldar débitos oriundos de empréstimos contratados pelo autor e não pagos, havendo cláusula contratual que autoriza a forma de cobrança. Pugnou pela aplicação da tese fixada na análise do recurso repetitivo 1.085. Contrarrazões do autor de ID no 45484705.
5) Preliminar de Gratuidade da Justiça. O autor/1o recorrente trouxe aos autos a comprovação de suas rendas (ID 45484617 a 45484622) que justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça, além de estar sendo assistido pela Defensoria Pública. Assim, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
6) Conforme Súmula 297 do STJ, a relação entre as partes possui natureza consumerista, o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7) PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. O Código Civil, em seu artigo 206, §5o, I, estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos. Para que a prescrição reste configurada, são necessários a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, o transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal. Analisando os empréstimos que foram descontados, extrato fornecido pelo banco (ID no 45484699, pg. 06), quando o correntista parou de pagar as prestações, houve o vencimento antecipado das parcelas, fazendo com que o termo a quo da prescrição não fosse a última parcela, e sim a data da liquidação, que ocorreu em 29/02/2016. Como o primeiro desconto ocorreu em 05/05/2022 (ID no 45484616), resta configurada a prescrição. Neste ponto, ressalte-se que o reconhecimento de prescrição ocasiona a perda da pretensão de reparação do direito violado em razão da inércia de seu titular durante o lapso temporal legalmente estabelecido, não sendo mais possível exigir coercitivamente o cumprimento do dever jurídico.
8) Constatando-se que a cobrança realizada pelo banco requerido decorre de dívida prescrita, tem-se a configuração de conduta abusiva e vedada pelo ordenamento jurídico (art. 42 do CDC), exsurgindo o dever de indenizar. Ainda que não se constatasse a prescrição da dívida, é evidente que a liberdade de contratação de mútuos com pagamento por meio de desconto em conta corrente deve sofrer limitações, assim como é feito com os empréstimos com desconto em folha de pagamento, de modo a garantir a capacidade dos consumidores de honrarem os compromissos assumidos perante as instituições bancárias, bem como resguardando a subsistência dos mutuários e de suas famílias. Como resultado, torna-se inexorável a ponderação entre os princípios da autonomia da vontade e da cláusula geral de proteção da dignidade da pessoa humana.
9) Ademais, é fato notório que na maior parte dos casos o volume de empréstimos concedidos supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato é do conhecimento do credor, que afinal é o especialista da relação. Ao gerenciar integralmente a movimentação financeira do cliente, o Banco assume a relevante missão de prestar assessoria, já que detém informações técnicas e estratégicas privilegiadas. Por essa razão, não pode ser considerado parte alienígena nas relações de inadimplemento.
10) No caso dos autos, é inegável o direito do autor à indenização pelos danos que sofreu, tanto patrimoniais como extrapatrimoniais, pois essas falhas no serviço obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Há também uma indelével necessidade de se evitar casos parecidos no futuro. Enquanto o dano moral for a única ferramenta ou alternativa para alterar o comportamento repreensível do fornecedor, as indenizações serão fixadas sempre que o fornecedor optar por obter mais ganhos a prezar pelo bem-estar de quem usufrui de seus serviços ou adquirem seus produtos.
11) Portanto, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso (débito integral do salário para pagamento de dívida legalmente prescrita), bem como o dano moral experimentado pelo recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo demandante é medida que se impõe.
12) No caso sob análise, sopesando o inadimplemento do consumidor e o débito integral de valores de sua conta corrente com a finalidade de saldar débito bancário prescrito, resta evidente a ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, Art. 1o, inciso III), pois desprover a pessoa da totalidade de seus vencimentos compromete as condições mínimas de sobrevivência da demandante e de sua família, deve-se acolher integralmente os pedidos recursais, merecendo reparo a sentença objurgada.
13) Quanto ao pedido de reparação por danos morais, diante do grau de negligência do banco, a natureza do dano suportado pelo 1o recorrente, bem como as qualidades e condições econômicas dos litigantes, a indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e adequada, em observância ao caráter repressivo-pedagógico da reparação, sem constituir, de outro lado, enriquecimento ilícito. (TJ-PE - APL: 4853761 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 20/09/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2018).
14) RECURSO INOMINADO DO AUTOR CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para determinar que seja devolvido integralmente para o autor o valor bloqueado (total de R$ 5.609,39), para determinar que não haja mais descontos na conta do autor decorrente dos empréstimos aqui reconhecidos como prescritos e para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido desde o arbitramento e com juros desde o primeiro bloqueio (05/05/2022). Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15) RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
16) Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995